Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA (FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE DE CÁLCULO DIVERSA PARA CADA PARTE. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de falta de interesse processual aduzidas pelo banco réu, sobretudo sustentadas ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva.
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário.
4. No caso dos autos, colhe-se que o consumidor foi conduzido por engenharia criminosa, após clicar em SMS que o redirecionou a informações bancárias que lhe eram próprias, estabelecer inúmeras ligações telefônicas com falsários a partir de engodo resultante de falsa central telefônica de atendimento e recebimento de mensagens via WhatsApp, confirmar e realizar operações bancárias de transferência via PIX em caixa de autoatendimento e promover o pagamento de boleto falso.
5. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira, deve-se ter em conta a parcela de culpa do autor, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em contato telefônico estabelecido com criminosos, promovendo-o de acordo com a orientação do estelionatário, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados devem ser divididos proporcionalmente entre ele e o banco réu.
6. Diante da sucumbência recíproca entre as partes e como houve condenação, consubstanciada na determinação de ressarcimento do banco réu ao autor de metade dos valores referentes aos prejuízos materiais observados, a fixação verba honorária deve obedecer a ordem de preferência legal estabelecida no § 2o do art. 85 do CPC e a base de cálculo deve ser estabelecida de forma única, não devendo ser utilizados critérios distintos para cada parte à luz de mesma relação jurídico-processual e de mesmo provimento jurisdicional condenatório concedido.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação cível do banco réu conhecida e desprovida. Apelação cível do autor, interposta na forma adesiva, conhecida e parcialmente provida.